Tribunal: TJMT
Processo: 1004782-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004782-21.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante : RAÇÕES BOCCHI LTDA
Agravada : AFG BRASIL S.A. – em recuperação judicial
Número do Protocolo: 1004782-21.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAÇÕES BOCCHI LTDA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 1048110-09.2020.8.11.0041), apresentado por AFG BRASIL S.A. em face de seus credores, entre eles a ora agravante, recebeu e deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial (cf. Id. no 80617456).
A agravante afirma o não preenchimento dos requisitos legais necessários à admissão do pedido de recuperação judicial, notadamente ante a flagrante insuficiência da documentação apresentada nos autos pela ora agravada, haja vista que “não houve a juntada da documentação completa dos atos constitutivos da Recuperanda e de suas filiais, desde a sua origem”, a fim de possibilitar que os credores e demais interessados analisem a evolução societária e histórica da empresa, inclusive, “se é que ela realmente existe”; também não veio ao feito documentos básicos à análise dos requisitos do art. 48 da Lei no 11.101/2005, como o “livro de registro de ações e de transferência de ações”, sendo notável a inconsistência de ser “indicada a existência de uma única acionista, a saber, a Parecis Participações Societárias Ltda (...), que, curiosamente, detém em seu quadro social tão somente a Sra. Cláudia Maria Funari Lobaczewski Alves, atual Diretora Presidente da Agravada, tal fato causa, no mínimo, estranheza, já que, no âmbito das sociedades anônimas, a unipessoalidade é a exceção, somente sendo admitida em se tratando de subsidiária integral”, inexistindo prova alguma que seja o caso dos autos.
Enfatiza que “tais documentos são indispensáveis, sobretudo em atenção aos princípios da colaboração, boa-fé e transparência processuais”, e, então, pede o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja liminarmente indeferido o pedido de RJ formulado pela agravada, ou, no mínimo, seja determinado que a ela que exiba “os documentos de todos seus atos constitutivos, bem como de todas as alterações subsequentes, inclusive de todas as filiais” (cf. Id. no 80607493).
A decisão de Id. no 81267537 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.
A agravada oferta as contrarrazões de Id. no 84753450, arguindo a superveniência da perda do objeto recursal “diante da juntada da (i) Certidão de Assentamentos do Livro de Registro de Ações Nominativas e do respectivo Livro (doc. 01); (ii) do Estatuto Social Consolidado e atualizado da Agravada (doc. 04), (ou), alternativamente, requer o desprovimento integral dos pleitos formulados pela agravante”.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id no 88709992).
É o relatório.
Precedendo ao exame do mérito do recurso, há sempre a verificação do preenchimento dos requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, entre os quais, extrinsecamente, insere-se a tempestividade da interposição recursal.
Observo, no caso, que, embora a decisão agravada tenha sido proferida em 27.10.2020, havendo a inequívoca ciência da ora agravante sobre o conteúdo decisório, no mínimo, em 18.02.2021, data em que ela protocolizou nos autos dos Recursos de Agravo de Instrumento no 1025484-22.2020.8.11.0000, no 1025884-36.2020.8.11.0000, no 1025852-31.2020.8.11.0000, interpostos por outras credoras contra a mesma decisão deferitória do pedido de AJG, petição requerendo a sua admissão como terceira interessada no respectivo feito recursal, inclusive, com breve exposição dos motivos de sua irresignação com o acerto decisório (cf. Id. no 76660989, 76675989 e 76675955 dos respectivos autos recursais acima citados), o presente recurso somente veio a ser interposto no dia 22.03.2021 (cf. Id. no 80607493), quando, indiscutivelmente, já esgotado o prazo de 15 dias úteis à impugnação recursal, sendo, pois, evidente a intempestividade deste agravo de instrumento.
É certo que, em regra, o prazo recursal começa a fluir da data da intimação formal da decisão, havendo a presunção ficta de que a publicação dirigida ao advogado da parte dará imediata ciência à parte de suas disposições; no entanto, em casos em que há prévia ciência (inequívoca) da decisão agravada, como na presente hipótese, por óbvio, não há razão para se ater a essa formalidade processual, uma vez que a finalidade do ato processo já foi atingida, ou seja, ainda que de modo diverso, a parte já foi cientificada quanto ao conteúdo decisório, momento este em que nasceu o interesse recursal em relação àquele pronunciamento judicial.
Essa é a unívoca posição da jurisprudência dos tribunais nacionais a respeito do tema:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ADVOGADO E RETIRADA DOS AUTOS ANTES DA PUBLICAÇÃO. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 242 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. 1. O prazo para a interposição de recurso conta-se da data em que os advogados são intimados da decisão, sentença ou acórdão, na dicção do artigo 242 do Código de Processo Civil. 2. O advogado diligente que se antecipa à publicação do decisum está a contribuir com a celeridade e a efetividade da entrega da prestação jurisdicional. Desse modo, nos moldes do artigo 242 do Código de Processo Civil, o proceder do advogado que teve ciência pessoal e formal de determinado pronunciamento decisório traz como consequência o início da fluência do prazo recursal na data da cientificação, pois estaria abdicando da intimação ficta que se dá via publicação do ato no Diário da Justiça. 3. Como ressaltado na jurisprudência desta Corte, “todo ato processual tem uma forma, a forma é apenas o meio, não é fim. Daí ser soberano no processo o princípio da instrumentalidade das formas dos atos processuais; se por outro meio se alcançou o mesmo fim, não se pode, por amor à forma, sacrificar o ato. O ato de conhecimento foi meio perfeito e completo, qual foi a retirada dos autos do cartório pelo próprio advogado que deveria recorrer”. Nesse sentido são os precedentes do STF: Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário no 63.646, acórdão publicado na RTJ 58/576; Recurso Extraordinário no 75.115, julgado em 18.09.74. Precedentes do STJ: Recurso Especial no 22.714-DF, relator Ministro Waldemar Zveiter, DJ de 24.08.1992; Recurso Especial no 2.840-MG, relator Ministro Barros Monteiro, DJ de 03.12.1990. 4. In casu, o advogado firmou o “ciente” em 28 de novembro de 2011 e, por empréstimo, retirou os autos, que somente foram devolvidos em 05 de dezembro de 2011, data em que foi protocolado o primeiro agravo regimental. 5. Segundo agravo regimental não provido, mantendo-se não conhecimento do primeiro regimental. (STF - PRIMEIRA TURMA - AgRg no AgRg no AI 742.764/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 28/05/2013)
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO CONDENATÓRIA (indenização por danos morais) - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO APELO EXTREMO, A FIM DE RECONHECER A INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO MANEJADA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a carga dos autos pelo advogado da parte enseja a ciência inequívoca do ato processual, iniciando-se daí a contagem do prazo para a interposição de recurso. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no REsp 1316051/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 18/02/2016)
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO – ANTERIOR À PUBLICAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se conhece de agravo quando interposto fora do prazo estabelecido no art. 522 do CPC. 2. O prazo recursal tem início no instante em que a parte toma inequívoco conhecimento do posicionamento do julgador e a posterior publicação da decisão na imprensa oficial não tem o condão de reabrir a oportunidade de impugnação. 3. Decisão monocrática mantida.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI 182838/2015, Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, julgado em 27/01/2016)
Pelo exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, ante a intempestiva interposição recursal, não conheço do agravo de instrumento.
Custas pela agravante.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator